Tribunal: STF
Processo: ADI 6413
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição STF nº 96.719/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 7º da Lei Complementar nº 242, de 17 de janeiro de 2006; 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 373, de 26 de novembro de 2009; 138, § 3º, da Lei Complementar nº 416, de 22 de dezembro de 2010, e 2º, § 1º, da Lei Complementar nº 538, de 8 de maio de 2014, todas do Estado de Mato Grosso, a versarem a política remuneratória dos membros da Magistratura, do Ministério Público, da Procuradoria e da Defensoria.
    A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia habilitados, postula o ingresso no processo na qualidade de terceira. Ressalta a representatividade. Aponta as finalidades institucionais, voltadas à defesa dos interesses da categoria. Destaca a atuação em benefício de grupos em situação de vulnerabilidade. Sublinha a relevância da matéria. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido e, sucessivamente, se julgado procedente, a atribuição de eficácia prospectiva ao pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 30 de novembro último, acolheu o aditamento feito à inicial, no que questionada a harmonia, com a Carta da República, dos artigos 92, inciso XI, e 120, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão referente à atuação da requerente, conveniente é o acolhimento da pretensão.
    A teor do artigo 138, § 2º, do Código de Processo Civil, caberá ao terceiro o envio de memoriais e esclarecimento a respeito de fato, sem sustentação oral da tribuna.
    3. Admito a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator